Tribunal: TJSP
Processo: 2109131-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para suspensão das parcelas de contrato pelo prazo de 120 dias. Agravo de instrumento. Empresa que atua no ramo de educação ministrando cursos livres. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Contexto econômico que impõe risco de dano irrecuperável ao devedor, diante do risco de quebra. Boa-fé contratual. Inteligência dos

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para suspensão das parcelas de contrato pelo prazo de 120 dias. Agravo de instrumento. Empresa que atua no ramo de educação ministrando cursos livres. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Contexto econômico que impõe risco de dano irrecuperável ao devedor, diante do risco de quebra. Boa-fé contratual. Inteligência dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade de se aplicar mudanças no instrumento contratual de modo equitativo a fim de evitar o rompimento do laço contratual. Medida transitória. Verossimilhança do direito alegado. Presença do 'periculum in mora'. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Suspensão da cobrança de títulos e de juros e encargos decorrentes enquanto durar a suspensão das atividades decorrentes do Decreto Estadual de que estabeleceu a quarentena no Estado de São Paulo. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109131-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DUBLAGEM LTDA. EPP, RAYANI IMMEDIATO
MARTINS e AMABEL DOS SANTOS CÉSAR, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109131-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44624
Agravo de Instrumento No: 2109131-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Sociedade Brasileira de Dublagem Ltda. Epp, Rayani Immediato
Martins e Amabel dos Santos César
Agravado: Banco Bradesco S/A
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para
suspensão das parcelas de contrato pelo prazo de 120
dias. Agravo de instrumento. Empresa que atua no
ramo de educação ministrando cursos livres.
Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de
força maior. Contexto econômico que impõe risco de
dano irrecuperável ao devedor, diante do risco de
quebra. Boa-fé contratual. Inteligência dos artigos
478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade de se
aplicar mudanças no instrumento contratual de modo
equitativo a fim de evitar o rompimento do laço
contratual. Medida transitória. Verossimilhança do
direito alegado. Presença do 'periculum in mora'.
Presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência. Suspensão da cobrança de
títulos e de juros e encargos decorrentes enquanto
durar a suspensão das atividades decorrentes do
Decreto Estadual de que estabeleceu a quarentena no
Estado de São Paulo. Agravo de instrumento provido.
Sociedade Brasileira de Dublagem Epp, autora da ação de
revisão contratual movida contra o Banco Bradesco S/A, inconformada,
agrava da r. decisão de fls. 30 dos autos principais que deferiu a tutela para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109131-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspender a exigibilidade dos contratos firmados com o banco, pelo prazo de
120 dias, em decorrência da pandemia desencadeada pelo Covid-19. Aduz a
agravante que suas atividades foram suspensas em decorrência do decreto
estadual que estabeleceu a quarentena no Estado de São paulo. Pede, assim, a
modificação da r. decisão para que a suspensão perdure enquanto durar o
decreto de quarentena. Recurso recebido com deferimento da tutela pleiteada
e processado com contraminuta [fls. 16/41].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional c/c pedido de tutela
provisória de urgência ajuizada por Sociedade Brasileira de Dublagem contra
Banco Bradesco S/A.
A autora narrou, em sua inicial, que atua na área de educação
livre e pré-escolar e que, em decorrência do Decreto Estadual que estabeleceu
a quarentena em todo o Estado de São Paulo, está com as portes fechadas,
impedida do exercício de sua atividade e , assim, sem condições de arcar com
as obrigações assumidas com o banco réu.
O d. Juíz de Primeiro grau deferiu a tutela, em parte, para
determinar a suspensão dos pagamentos, pelo prazo de 120 dias [fls. 30 dos
autos principais].
Ainda insatisfeita, agravou a autora pleiteando que a
suspensão deveria perdurar até o fim do Decreto de quarentena, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109131-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
poderá retomar suas atividades.
Recebido o recurso, foi deferida a tutela pleiteada, pois:
“A pandemia se constitui em força maior. E isso é indiscutível.
Estando as partes dentro de realidade não discutida,
anteriormente, à celebração do contrato, é evidente que as condições desde
então decorrentes não poderão mais ser admitidas, sob pena de se impor a
quem tem o débito dano irrecuperável, além de o próprio credor ficar alijado
de obter o cumprimento da obrigação em sua totalidade.
Dado que aos contratantes impõe-se observar a boa-fé na
execução do contrato, segundo dispõe o art. 422 do Código Civil, não se
pode admitir que a própria credora tome medida impeditiva ao pleito da
devedora, sob pena de ferir o princípio invocado em referida norma.
Reconhecida a onerosidade excessiva, que decorre da própria
situação envolvida por força maior, “em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis”, como acentuado no art. 478, do Código
Civil, seria bem possível a resolução do contrato.
Sendo isso possível, razão não há, nem haverá, para deixar de
adiar, sem que isso implique no rompimento do laço contratual, a data de
pagamento dos títulos vencidos e a vencer.
Registra o art. 479 a possibilidade de se evitar a resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109131-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contratual em caso de o devedor oferecer mudanças no instrumento ajustado
de modo equitativo, implicando tal na possibilidade de que nenhuma das
partes saia prejudicada dessa alteração pretendida.
Esse comando é complementado pela regra havida no art. 480
do Código Civil que permite ao devedor “pleitear que a sua prestação seja
reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade
excessiva”.
Diante desse quadro, o que a devedora pede é, sem dúvida
alguma, conduta de menor gravidade frente às medidas que ela poderia
tomar ou deveria ter tomado com base em regra civil válida e plenamente em
vigor, a denotar sua eficácia.
E, conquanto o d.magistrado de piso reconheça os efeitos da
pandemia, coloca ambas as partes com igual peso na balança, esquecendo-se
de que a medida reclamada pela devedora é transitória, a implicar isso, em
verdade, em medida que não irá levar a credora a interromper a sua
atividade, mas, se permitida que a relação entre elas permaneça tal como
concebida quando da celebração do instrumento particular, certamente, a
devedora é que irá sofrer sua extinção empresarial.
Cabe ao julgador, em casos tais, atentar para a misericórdia
da lei (cf. Mateus 23/23).
Diante dessa exposição, defere-se a tutela de urgência
reclamada pela parte, na forma prevista no pedido, de forma que os títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109131-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
vencidos e a vencer ficarão suspensos enquanto perdurar o Decreto que
determinou o fechamento de escolas e demais instituições de ensino, sem que
venha a responder, posteriormente, pelos encargos da mora (correção
monetária juros e multa), então, suspensos. Em consequência, não poderá
pelo banco, haver a negativação do nome da devedora” [fls. 10/12].
E de fato a medida deve ser mantida.
Observa-se que, em todo o Estado de São Paulo, permanece a
impossibilidade de as instituições de ensino ministrarem cursos presenciais,
impossibilitando que a autora desenvolva sua atividade empresarial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica